Tribunal: TJDFT
Processo: 0753713-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753713-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO DE CARVALHO LOPES, ELIANA LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Paulo Afonso de Carvalho Lopes e Eliana Luiz dos Santos contra a decisão de id 54535982, proferida nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas n. 0711653-39.2017.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). Eis o teor da decisão ora revista: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O objetivo dessa demanda é a produção antecipada de provas e essa finalidade já fora alcançada. Aliás, o processo encontra-se sentenciado como se constata no id 90284371, o que importa na homologação da prova produzida. A ação de produção antecipada de provas destina-se unicamente à produção da prova, em conformidade com seus requisitos formais. Não se admite, na via desta modalidade de ação, a valoração da prova produzida, ou seja, a irresignação das partes quanto a conclusão do perito relacionada aos valores ou qualquer outra circunstância deve ser tratada com a instauração do processo respectivo, onde é possível ser inclusive produzida contraprova, caso alguma das partes assim o deseje. Reitero, contudo, a plena validade de tudo que aqui fora produzido, já que em total obediência ao contraditório e ampla defesa, razão porque ratifico a homologação do laudo de id 112259073, juntamente com os esclarecimentos de ids 120859795 e 161156295, vez que em total conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 473 do Código de Processo Civil, ficando, por consequência, rejeitada a impugnação apresentada pela parte autora de id 119652071. No mais, determino que a Secretaria do Juízo certifique o trânsito em julgado da sentença aqui proferida. Defiro o levantamento pelo perito dos valores remanescentes, devendo a Secretaria do Juízo proceder com a expedição do necessário. Feito isso, arquivem-se. Ciência ao MP. Int. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023 18:47:56. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito. (grifos aditados) A parte agravante não deduziu pedido liminar. Em despacho inicial, foi percebido que o processo já se encontrava sentenciado, e a insurgência da parte referia-se a decisão anterior já preclusa, conforme se pode inferir, inclusive, do teor da decisão ora impugnada, que determinou à Secretaria a certificação do trânsito em julgado. Observou-se, também, que a parte deixou de comprovar o recolhimento do preparo (id 54535985). Desse modo, determinei a intimação dos recorrentes para se manifestarem sobre o preparo recursal e a inadmissibilidade pela preclusão, por força do artigo 10 do Código de Processo Civil. A parte, então, manifestou-se na petição de id 55258379. Juntou preparo, com a desistência do pedido de gratuidade de justiça. Defendem os recorrentes o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento. Aduzem que “grande parte dos processos, como na hipótese, não se findam por sentença, e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação e segundo, decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes”. Asseveram que “o ilustre magistrado “a quo”, ao indeferir o pedido formulado pelos agravantes, no sentido de se complementar o laudo pericial, agiu em desacordo com a legislação supramencionada, incorrendo, portanto, em indevido cerceamento de defesa.” Concluem que “a solução que se impõe, ante o exposto, é a de se reformar a r. decisão agravada, para o fim de ser complementada a prova pericial, até que a prova seja produzida por completo.” Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, o recurso revela-se manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). O processo encontra-se sentenciado (id 90284371), com o laudo pericial homologado, tendo ocorrido o trânsito em julgado há anos, em 16 de agosto de 2021 (certidão de id 180371963). O trânsito em julgado da sentença torna indiscutível a demanda e surte efeitos para além do processo, em observância ao princípio da segurança jurídica, nos termos do Código de Processo Civil, em seu artigo 502. Os recorrentes, a toda evidência, perderam o prazo para impugnar o teor da decisão homologatória, e tentam reavivar as questões que já foram, há muito tempo, acobertadas pela preclusão, a indicar, inclusive, que, caso insistam nas teses, incorram em hipóteses de litigância de má-fé (Código de Processo Civil, artigo 80, incisos IV, VI, VII). Diante do exposto, não conheço do presente recurso, ante a sua manifesta intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Comunique-se ao e. Juízo “a quo”. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator